Tribunal: STF
Processo: AI 244491
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração recebidos, para sanar
erro
material quanto à tempestividade do agravo regimental. 2. Provimento
do agravo regimental, determinando suba o recurso extraordinário,
devidamente processado, para melhor exame.